Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736528-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0712386-51.2020.8.07.0001 por ela apresentada em face do HOSPITAL ANCHIETA LTDA (agravado), homologou o laudo pericial que fixou os parâmetros de incapacidade temporária da recorrente para fins de concessão de pensionamento. Eis o teor do decisum questionado (ID. 101705922 dos autos de origem): “(...) Primeiramente, o laudo apresentado pela parte autora, de lavra do assistente técnico, deve ser impugnado. Isso porque foi produzido de forma unilateral, por meio da apresentação de quesitos apenas pela parte autora, sem participação da parte ré ou de seu assistente técnico, em que pese ter sido concedida vista à parte ré sobre o laudo. No mais, traz em seu bojo questões que fogem da análise do Juízo, como situações hipotéticas sobre a capacidade da autora ingressar em concurso público, o que não merece análise pelo Juízo, uma vez que, na decisão ID 92881316, já foi indicado que ao Juízo não cabe a análise de situações hipotéticas, mas sim situações concretas. A situação concreta dos autos é que a autora, já servidora pública, estava à época dos fatos no exercício da função de enfermeira e também de técnica de enfermagem. Assim, sob a análise exclusiva dessa situação é que foi analisada a redução da capacidade laboral da autora. Conforme o que já restou relatado anteriormente, o juiz singular e o Tribunal entenderam que não era devido o pensionamento da autora, seja pela ausência de redução da capacidade laboral apresentada em laudo pericial, seja pelo fato da autora ser servidora pública e não ter sofrido qualquer redução em sua remuneração. Ante a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma diversa, foi nomeado perito judicial para análise acerca da redução da capacidade laboral da autora. Em seu laudo, a fim de justificar a sua conclusão, o perito traz as seguintes considerações: "Assim, sopesando os achados clínicos do período compreendido entre a colecistectomia e a laparotomia corretiva, e: - considerando que o exercício da enfermagem, enquanto arte do cuidar, requer, no mínimo, concentração, raciocínio, disposição e força física (esta requerida mais constantemente na função de técnico de enfermagem); - considerando que as limitações funcionais experimentadas pela autora até a cirurgia corretiva (a saber, fraqueza generalizada, quadro álgico cervical e abdominal, queda do estado geral e sofrimento psíquico) repercutem nos requisitos para o pleno exercício da enfermagem; - considerando que, apesar destas limitações funcionais terem levado a autora a ser relocada para outros setores/serviços, ela continuou a exercer atividades próprias da enfermagem (a saber, saiu da UTI semi-intensiva do HBDF, onde trabalhava como técnica de enfermagem, para o setor de triagem e acolhimento, e do atendimento assistencial da UTI do HRAS, onde trabalhava como enfermeira, para o setor administrativo desta UTI); Estima-se a redução da capacidade laboral da autora em 25% para a função de enfermeira e em 50% para a função de técnica de enfermagem, no período de 30/09/2010 e 11/09/2012." (ID 90478905, páginas 37/38) Denota-se que a conclusão do perito foi por uma redução maior da capacidade laboral da autora na função de técnica de enfermagem pelo fato de ser necessária mais força para o exercício da função, sendo esta a maior perda que a requerente teve, uma vez que o perito afirma em seu laudo que "a hérnia incisional de aproximadamente 4 cm, confirmada durante exame físico pericial, causa-lhe restrição para carregar pesos e fazer força que aumente a pressão intra-abdominal, conforme discutido no item 7.1.2 Hernia incisional." (página 38) Desta forma, entendo que o laudo encontra-se devidamente embasado, ainda que divirja do laudo apresentado na fase de conhecimento e também divirja do laudo apresentado pela requerente. Posto isso, HOMOLOGO o laudo pericial, a fim de reconhecer que a autora teve a redução da capacidade laboral de 25% para a função de enfermeira e em 50% para a função de técnica de enfermagem. Para a fixação do valor da pensão, o art. 950 do Código Civil traz que "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que sofreu". Desta forma, conclui-se que o valor da pensão deve ser no valor correspondente a 25% da remuneração de enfermeira da autora e correspondente a 50% da função de técnica de enfermagem, no período de 30/09/2010 a 11/09/2012. A fim de resguardar a devida recomposição do valor que seria devido, e tendo em vista que só agora decidiu-se pelo pagamento da pensão, os valores devem ser fixados tendo por base a remuneração atual da requerente, com a inclusão da remuneração "pro rata" do período inferior a 30 dias. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios da fase de liquidação da sentença, ante a ausência de litigiosidade das partes, não podendo ser considerado, para tanto, o exercício ao contraditório e ampla defesa. Preclusa a presente, intime-se a parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 5 dias, que deverá ser instruído com cópia atual de seus contracheques para fixação do valor total devido a título de pensão. (...)” Em suas razões recursais (ID. 30719609, p. 01-50), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, elementos estes que não foram fixados pelo juízo singular, mesmo quando provocado mediante Embargos de Declaração (p. 08, 18); b) estes juros e atualização, por se tratar de mora ex re, devem ser fixados “com base na remuneração que a vítima auferia na data do evento danoso e levar ainda em consideração os reajustes salariais das categorias recebidos no período do pensionamento concedido, valor sobre o qual devem incidir juros de correção monetária desde o evento danoso” e “sobre a renda auferida pela vítima a época do evento danoso e levar ainda em consideração os reajustes salariais das categorias recebidos no período do pensionamento concedido” (p. 19-23); c) caso não seja este o entendimento, ainda assim deve a decisão ser reformada, “pois tratando-se de obrigação de trato sucessivo com vencimento certo, os juros de mora e a correção devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada parcela, inteligência do art. 397 do CC (mora ex re) e REsp 1270983/SP1, AREsp 13255302 e acórdão 10438983 do TJDFT” (p. 24); d) o laudo pericial mostra-se equivocado, pois o seu assistente técnico – cujas conclusões em laudo particular possuem plena validade, mesmo que sem participação da parte adversa – comprovou que a redução da capacidade laborativa foi integral em ambas as atividades e, por isso, deve ser fixado em 100% sobre o valor da remuneração (p. 25-29); e) ao contrário do que afirmado na origem, “o título judicial jamais limitou ou restringiu a liquidação de sentença à mera redução da capacidade laboral da primeira autora, mas apenas limitou o período em que ela fez jus ao pensionamento temporário”, tendo ocorrido, ainda, alterações no título judicial ao criar restrição não importa por ele (p. 29-31); f) o conjunto probatório foi mal valorado, pois “o grau de incapacidade deve ser aferido à luz da profissão exercida pela vítima e levar em consideração a situação do caso concreto, entendimento que encontra respaldo no princípio da restitutio in integrum (art. 944 do CC) e nas disposições contidas no art. 950 do CC”, tendo sido comprovado que a inabilitação foi total, conforme descrito com precisão pelo perito judicial (p. 33-40); g) a decisão agravada equivocou-se ao não incluir o 13o salário e do terço constitucional de férias no pensionamento fixado, elementos estes que não foram excluídos no título executivo (p. 40-44) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado para que seja fixado o pensionamento tomando-se como base o laudo de seu assistente técnico e para incluir, neste pagamento temporário, juros de mora e correção desde o evento danoso e as verbas relativas ao 13o salário e terço constitucional de férias (p. 45-50). Preparo realizado (ID. 30719643). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial diante da existência de laudo pericial em sede de liquidação de sentença, o qual deve ser cuidadosamente avaliado à luz do título executivo judicial formado na fase de conhecimento. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação não se mostra evidenciado, pois a decisão recorrida é expressa ao condicionar a intimação da recorrente para apresentar copias de seus contracheques apenas com a preclusão daquele ato jurisdicional, o que não se evidenciará de logo por força da interposição do presente Agravo de Instrumento. Com estas considerações, não se vislumbrando elementos que autorizem uma pronta intervenção deste juízo recursal, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora